Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Consoante se extrai das informações da consulta ao processo judicial eletrônico (Id. 90907796), o magistrado de primeiro grau determinou o imediato cumprimento da determinação desta Relatoria, no sentido de inclusão dos quesitos propostos pela ora agravante, em prova pericial. Diante da natureza eminentemente satisfativa da pretensão recursal e, considerando o contido nos autos, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, porquanto o pedido nele deduzido consistia exatamente na inclusão de quesitos na perícia a ser realizada. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator